Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGALIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CERTAME E NA REPROVAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DISCURSIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as cláusulas de barreira de concurso público, no que estipulam condições para o prosseguimento de candidatos nas demais fases do certame (Tema no 376 – RE-RG no 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes).
2 – Também de acordo com a orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, substituir-se à banca examinadora para avaliar o conteúdo das respostas dos candidatos em concurso público (Tema no 485 - RE-RG no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). Isso porque o controle a ser exercido, eventualmente, pelo Poder Judiciário, e que não implica violação ao postulado da separação de poderes, adstringe-se à aferição de compatibilidade das questões aplicadas em face do conteúdo programático estabelecido pela Administração no edital no certame.
3 – Realizada divulgação do resultado do certame de forma capaz de atender ao que preconizam os princípios da publicidade e da transparência, o que se evidencia pela circunstância de a Impetrante ter imposto em tempo hábil recurso administrativo contra a sua reprovação na fase discursiva do concurso, inexiste ilegalidade em sua exclusão em tal etapa, ainda mais porque o deferimento de seu recurso, por si só, não é direito líquido e certo a que a revisão da correção na via administrativa acolha integralmente, e não apenas de forma parcial, as razões da insurgência administrativa por ela manifestada.
Segurança denegada.